Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE DNA. PROVA CONCRETA DA PATERNIDADE. DESNECESSIDADE. INDICIOS DE VERACIDADE. SUFICIENTE. VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO INVIÁVEL.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos gravídicos no valor correspondente a 25% do salário mínimo

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da realização de exame de DNA durante a gestação, porquanto basta a existência de indícios de paternidade para que sejam fixados alimentos gravídicos.

3. Os alimentos gravídicos consistem em uma verba destinada a custear as despesas do período de gravidez, tais como alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, pré-natal, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico. (art. 2o da Lei 11.804/2008).

4. A lei dos alimentos gravídicos, no artigo 6o, não exige a comprovação concreta da paternidade, bastando apenas a presunção de veracidade na afirmação da gestante, com simples existência de indícios da possível paternidade, pois impossível a comprovação de quem possa ser o pai sem acarretar risco à gravidez.

5. Diante dos indícios de paternidade, bem como da necessidade da autora, que está desempregada, sendo sustentada por seus genitores, há de se assegurar a assistência material à gestante.

6. Não merece reparo a sentença que fixa os alimentos em percentual razoável, considerando a capacidade do devedor e a necessidade do beneficiário dos alimentos.,

7. Recurso conhecido e desprovido.